Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-22.2022.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COISA JULGADA – ALCANCE. REMARCAÇÃO DE VOO INTERNACIONAL – PANEDEMIA POR COVID-19 –DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR INOBSERVADO – REEMBOLSO DO PREÇO OU UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A PRELIMINAR DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO À CORRÉ GOL LINHAS AEREAS S.A. CAUSA MADURA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Trata-se de ação de indenização material e moral pela tentativa frustrada de remarcação de voo, anteriormente cancelado pelo advento da pandemia por covid-19. Narra a autora que pela eclosão da pandemia houve a remarcação do voo originalmente adquirido para 08/11/2021 (ida) e 15/11/2021 (volta), com o que concordou. Entretanto, a companhia acabou cancelando todos os voos em novembro/2021, e a autora não realizou a viagem naquelas datas. Disse também que em agosto de 2022 entrou em contato com a 2a requerida (CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A) e solicitou a remarcação dos bilhetes aéreos correlatos para novembro/2022 e qual não teria sido a sua surpresa, ao ser informada de que, conforme regras da companhia aérea, só poderia realizar a viagem (embarcar) até o dia 18/08/2022. Inconformada com a exiguidade do tempo estipulado, ajuizou esta ação em que pede a condenação das rés, solidariamente, ao pagamento de indenização, pelos danos materiais, de R$ 4.060,64; indenização por danos morais, além de emissão de uma passagem para duas pessoas ida e volta em novembro para Buenos Aires, sem qualquer ônus.
3. Merece parcial confirmação a sentença, apenas para reconhecer a coisa julgada tão somente quanto à requerida CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A, nos termos abaixo expendidos.
4. Com efeito a autora ajuizou anteriormente a ação no 0702944-64.2021.8.07.0021 que é idêntica a este feito apenas no que diz respeito às partes e a alguns dos itens do pedido, sendo que a causa de pedir remota de uma e outra é distinta. Lá a autora fundamenta seus pedidos no cancelamento dos voos que faria em novembro/2021, enquanto aqui, se mostra inconformada com o fato da companhia ter delimitado o termo final para realização da viagem frustrada em novembro/2021 como sendo até 18/08/2022 e, em razão deste fato, elabora suas pretensões.
5. Nesse prisma, entendo não haver identidade de ações, o que afasta os efeitos da coisa julgada no que se refere ao mérito do processo, uma vez que na ação de no 0702944-64.2021.8.07.0021 foi acolhida preliminar de ilegitimidade passiva da CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A, sob o fundamento de que apenas intermediou a compra e venda dos bilhetes aéreos. Em vista disso, não poderia ser demanda novamente, como nestes autos foi, por suposta falha de serviço da cia aérea porque já decidido sobre a quebra da cadeia de consumo na situação dos autos. É digno de nota que a autora, tanto neste, quanto naquele processo é advogada que milita em causa própria e, portanto, conhecedora das consequências da sentença proferida. Assim, confirmo a existência da coisa jugada e a extinção do processo, sem julgamento de mérito, em relação a primeira recorrida, CVC.
6. Uma vez delimitado o alcance da coisa julgada como sendo apenas em relação à legitimidade de uma das corrés, CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A, é preciso avançar para o julgamento de mérito no que se refere à eventual responsabilidade da GOL LINHAS AEREAS S.A. pelos fatos descritos na inicial. Estando a causa madura para julgamento, pela desnecessidade de instrução, passo ao julgamento do mérito (CPC/2015, art. 1.013, § 3o, inciso I).
7. É certo que a coisa julgada não alcança a restituição desejada (apesar do pedido ter sido formulado na alínea “c” como sendo de reparação de dano material, ID Num. 43362640 - Pág. 17), uma vez que tal pretensão tem por base a exiguidade de tempo ventilada pela consumidora que, por sua vez, teria sido informada pela agência de viagens requerida, em agosto/2022, e só teria até o dia 18/08/22 para realizar a viagem que fora cancelada por conta da pandemia. O pedido de reparação de dano material em valor equivalente ao valor então dispendido para compra das passagens deve ser recebido como real pedido de restituição ou desembolso, porquanto já não mais subsistirem as condições fáticas e legais impediam o reembolso de uma só vez e que impunham a restituição parcelada em 12 meses.
8. Com efeito, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o do CDC). Assim, é ônus da companhia aérea a prova de que se desincumbiu de tal obrigação, especificamente no caso dos autos, evidenciando que prestou todas as informações necessárias e suficientes à consumidora para que esta pudesse exercer plenamente as prerrogativas estabelecidas no art. 3o da lei no 14.034/2020[1]: a) reembolso do valor da passagem aérea ou b) crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador.
9. A análise das provas dos autos revela que a Gol Linhas Aéreas S/A não fez tal comprovação. Em verdade, limitou-se, em sua defesa, a afirmar o “descabimento da indenização por danos materiais” porque a ré jamais se opôs à remarcação da passagem ou ao reembolso, e que “não houve qualquer contato entre os passageiros e os canais de atendimento desta Cia aérea”. Tais argumentos não bastam para refutar as alegações da autora.
10. O certo é que os fatos dos autos contemplam a hipótese de voo cancelado em razão da pandemia, situação de caso fortuito reconhecido em lei, em que à consumidora não foi garantido o direito à escolha pelo reembolso do preço do serviço ou a obtenção e utilização efetiva do crédito respectivo pela inobservância do dever de informação, e, por certo, tal fato não pode resultar em lesão ao consumidor (que não viajou nem recebeu de volta seu dinheiro), tampouco em enriquecimento ilícito da companhia aérea.
11. Com tais fundamentos, admito cabível a restituição de pronto do valor de R$ 3.245,35, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC, contada da data do voo cancelado, e acrescido de juros legais a partir da citação.
12. A despeito dos percalços enfrentados pela autora na tentativa de resolver o impasse, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento, próprio da vida em sociedade e sem altitude suficiente para ensejar indenização por danos morais, pedido que merece ser indeferido, assim como o de emissão de “uma passagem para duas pessoas ida e volta em novembro para Buenos Aires, sem qualquer ônus”, porque sem qualquer base legal.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A PRELIMINAR DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO À CORRÉ GOL LINHAS AEREAS S.A. CAUSA MADURA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES NOS TERMOS SUPRA.

[1] Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021)
§ 1o Em substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento.
[...].